Tribunal: STF
Processo: HC 55838
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-02-24
Data de publicação: 1978-02-24

Ementa:
DENUNCIA POR CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR, ART.218 DO CP.
NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. , A QUE NÃO ESPECIFICA
A PRATICA DE ATO DE LIBIDINAGEM, OU O INDUZIMENTO A PRATICA - LO OU
PRESENCIA-LO.
A SIMPLES SEDUÇÃO DE MULHER, NÃO VIRGEM, DE 17 ANOS, NÃO CARACTERIZA
O MESMO CRIME.
HC DEFERIDO.